Tribunal: STJ
Processo: 3341726-84.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877349 - MG (2025/0078031-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OLIVEIRA TORRES DE MELO
ADVOGADOS
: BARBARA FATIMA ANASTACIO - MG140734
CINTIA SOUZA DOS SANTOS - MG133023
AGRAVADO
: INSTITUTO EMANUEL ALFA - IEA
ADVOGADO
: JOSÉ DAVID NASSER NETO - MG149858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar
os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão
recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão
recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na
fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284
/STF).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/09/2025
29/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50984435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:36
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 725db7bb-44ca-4d11-9a12-cfeb3ad81b34

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA50984435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/09/2025 12:08:36
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 725db7bb-44ca-4d11-9a12-cfeb3ad81b34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877349 - MG (2025/0078031-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: OLIVEIRA TORRES DE MELO
ADVOGADOS
: BARBARA FATIMA ANASTACIO - MG140734
CINTIA SOUZA DOS SANTOS - MG133023
AGRAVADO
: INSTITUTO EMANUEL ALFA - IEA
ADVOGADO
: JOSÉ DAVID NASSER NETO - MG149858
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar
os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão
recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão
recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na
fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284
/STF).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 554-563) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 549-551).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
sustentando que "a irresignação diz respeito exclusivamente à errônea subsunção
desses fatos ao direito federal, pois o Tribunal de origem entendeu, de forma
extensiva, que o acordo celebrado entre as partes se enquadraria na exceção prevista
" (fl. 559).
no art. 3o, II, da Lei no 8.009/90, permitindo a penhora do imóvel
Documento eletrônico VDA50180587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:35
Código de Controle do Documento: db56fc0a-736c-4c4c-92d6-2537a3064f35

Afirma não ser caso de incidência da Súmula n. 83 do STJ, destacando que "
o acórdão recorrido contraria frontalmente a jurisprudência dominante do STJ, inclusive
decisões recentes da Corte que rechaçam a aplicação extensiva das hipóteses legais
" (fl. 560).
de exceção à impenhorabilidade do bem de família
Impugna a incidência da Súmula n. 284 do STJ, aduzindo que, ao contrário
do que entendeu a decisão agravada, o recurso especial atacou diretamente o núcleo
da decisão proferida pela Corte de origem, expondo os dispositivos violados, os
fundamentos jurídicos aplicáveis e a correta interpretação da norma federal — o
que inclusive evidencia o caráter eminentemente jurídico da controvérsia, afastando
qualquer alegação de deficiência formal.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 569).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 549-551):

Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ (fls. 464-465).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 383):
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA –
EXCEÇÃO DO ARTIGO 833, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
C/C ARTIGO 3o, INCISO II, DA LEI No 8.009/90 – ACORDO DE
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E USO/GOZO DO BEM –
CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE PENHORA. O artigo 833, §1o, do
Código de Processo Civil c/c o artigo 3o da Lei no 8.009/90 prevê a
possibilidade de que o imóvel, apesar de se constituir por bem de
família, ser penhorado. Para tanto, deve o caso sob análise enquadrar-
se em uma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 3o da Lei no
8.009/90. Conforme já expressamente firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça, ao interpretar a exceção prevista no inciso II do artigo 3o da
Lei no 8.009/90, “é nítida a preocupação do legislador no sentido de
impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como
artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou
disposição do bem de família sem nenhuma contrapartida, à custa de
terceiros” (REsp n. 1.221.372/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.). O negócio
15/10/2019
21/10/2019
jurídico que possui por objeto indenização por construções/melhorias
realizadas no imóvel, assim como pelo uso/gozo do bem, realiza
Documento eletrônico VDA50180587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:35
Código de Controle do Documento: db56fc0a-736c-4c4c-92d6-2537a3064f35

subsunção à norma do artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil c
/c artigo 3o, inciso II, da Lei no 8.009/90.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 416-424).
Nas razões do recurso especial (fls. 427-436), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 1o e 5o
da Lei n. 8.009/1990 e da Súmula n. 486 do STJ, sustentando que "o imóvel
indicado para penhora pelo Recorrido trata- se de bem de família do
Recorrente, uma vez que além de ser o único imóvel de propriedade
do Recorrente, é deste bem que o Recorrente retira renda para manutenção
dos custos de sobrevivência da família" (fls. 431-432).
No agravo (fls. 506-512), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 516-518).
É o relatório.
Decido.
O Tribunal de origem afastou à impenhorabilidade do imóvel constrito com
base nos seguintes fundamentos (fls. 392-393):
O Executado/Agravado OLIVEIRA TORRES DE MELO comprometeu-
se à pagar ao Exequente/Agravante INSTITUTO EMANUEL ALFA a
quantia de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), referente ao valor
que este teria despendido com a posse do imóvel litigioso e eventuais
benfeitorias nele realizadas.
Deflagra-se, do cotejo dos termos do referido acordo, que o negócio
jurídico aventado possuía por objeto a indenização pelas construções
/melhorias realizadas no imóvel, assim como pelo uso/gozo do bem o
que, a meu ver, realiza a subsunção do presente caso à norma do
artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil c/c artigo 3o, inciso II da
Lei no 8.009/90.
Importante ressaltar que, ao certo, não foge aos olhos dessa Relatora
que as hipóteses de exceção à impenhorabilidade do bem de família
elencadas pelo legislador devem ser interpretadas de forma limitativa,
visto que voltadas à restrição de uma proteção de caráter
constitucional.

E ainda (fl. 423):
A parte lá Agravante, ora Embargada, não se insurgiu contra o
reconhecimento do bem em debate como de família, motivo pelo qual
seu enquadramento na referida proteção era incontroverso.
Contudo, do cotejo dos termos do acordo exequendo, consignou-se
que, em razão de seu objeto, a demanda enquadra-se à exceção da
norma do artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil c/c artigo 3o,
inciso II da Lei no 8.009/90 que prevê a possibilidade de que o imóvel,
apesar de se constituir por bem de família, ser penhorado.
Em que pese o Embargante afirme que retira do aluguel do imóvel
renda para manutenção dos custos de sobrevivência da família, assim
como que “[...] os pontos acima mencionados foram objetos da
contestação e recurso inominado, mas não foram mencionados no
acórdão [...]”, não vislumbro a referida alegação nos autos ou recurso
inominado a respeito. Mesmo que eventual questão tivesse sido alvo
de debate, a exceção do artigo 833, §1o, do Código de Processo Civil c
/c artigo 3o, inciso II da Lei no 8.009/90, engloba também eventual
imóvel cuja renda de sua locação seja convertida para custear a
moradia da família em outro local.
Documento eletrônico VDA50180587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:35
Código de Controle do Documento: db56fc0a-736c-4c4c-92d6-2537a3064f35

O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os
motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, a fim de permitir ao órgão colegiado
cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões
expendidas no recurso.
No caso, o Tribunal de origem reconheceu que, em razão da natureza da
obrigação executada, a demanda se enquadra na exceção prevista no § 1o
do art. 833 do CPC, combinado com o art. 3o, II, da Lei n. 8.009/1990,
admitindo, assim, a penhora do imóvel, ainda que caracterizado como bem
de família.
Portanto, as razões recursais apresentadas encontram-se dissociadas do
que foi decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, o óbice da Súmula
n. 284/STF.
Além disso, não é cabível a interposição de recurso especial sob a alegação
de violação de enunciado de Súmula, por não se enquadrarem no conceito
de lei federal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada pelo
Instituto Emanuel Alfa (IEA) em desfavor de Oliveira Torres de Melo, com o objetivo de
satisfazer crédito decorrente de acordo judicial homologado nos autos de ação de
rescisão contratual cumulada com reintegração de posse. O acordo previa o
pagamento, pelo executado, da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais),
referente a benfeitorias realizadas no imóvel litigioso e ao uso ou gozo do bem, sendo
que o inadimplemento do executado ensejou o presente cumprimento de sentença.
No curso da execução, o exequente pleiteou a penhora do imóvel objeto da
lide, identificado como o lote n. 14-A da quadra n. 36 do bairro Vila Cristina, no
Município de Betim, com área aproximada de 1.440 m2, para satisfação do débito. O
executado, por sua vez, apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do
bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/1990.
O Juízo de origem, ao analisar a questão, acolheu a impugnação do
executado, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de
família, com fundamento no artigo 1o da Lei n. 8.009/1990. A decisão foi mantida
mesmo após a oposição de embargos de declaração pelo exequente, que foram
conhecidos, mas rejeitados.
Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento, sustentando
que a dívida cobrada é relativa ao próprio imóvel, enquadrando-se portanto na exceção
prevista no artigo 833, § 1o, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 3o,
inciso II, da Lei n. 8.009/1990. Argumentou que o acordo judicial celebrado entre as
partes tinha como objeto a indenização por benfeitorias e pelo uso ou gozo do imóvel,
o que justificaria a penhora do bem, mesmo quando caracterizado como bem de
família.
Documento eletrônico VDA50180587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:35
Código de Controle do Documento: db56fc0a-736c-4c4c-92d6-2537a3064f35

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da 11a Câmara Cível, deu
provimento ao recurso. O acórdão, de relatoria da Desembargadora Mônica Libânio
Rocha Bretas, reconheceu que a dívida em questão está diretamente relacionada ao
imóvel, enquadrando-se na exceção à impenhorabilidade prevista no artigo 833, § 1o,
do CPC, e no artigo 3o, inciso II, da Lei n. 8.009/1990. O Tribunal destacou que o
legislador buscou evitar a utilização indevida da proteção ao bem de família como
artifício para frustrar o cumprimento de obrigações legítimas, especialmente daquelas
relacionadas ao próprio imóvel.
O acórdão fundamentou-se, ainda, em precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, como os REsps n. 1.221.372/RS e 2.082.860/RS, que reforçam a possibilidade
de penhora de bem de família em casos de dívidas diretamente vinculadas à aquisição,
construção ou benfeitorias do imóvel.
O recurso deve atender ao princípio da dialeticidade, expondo de forma
específica as razões de inconformismo com o acórdão recorrido, de modo a permitir o
confronto entre os fundamentos da decisão e os argumentos recursais.
O Tribunal de origem entendeu que, em razão da natureza da obrigação
executada, incide a exceção do § 1o do art. 833 do CPC, combinado com o art. 3o, II,
da Lei n. 8.009/1990, autorizando a penhora do imóvel, ainda que se trate de bem de
família.
As razões do recurso especial, contudo, não enfrentam esse fundamento,
limitando-se a afirmar que o imóvel constitui bem de família, o que configura deficiência
de fundamentação e atrai, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50180587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/09/2025 17:11:35
Código de Controle do Documento: db56fc0a-736c-4c4c-92d6-2537a3064f35

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.349 / MG
Número Registro: 2025/0078031-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000211201686
10000211201686001
10000211201686007
33417268420238130000
50214774620188130027
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OLIVEIRA TORRES DE MELO
ADVOGADOS : BARBARA FATIMA ANASTACIO - MG140734
CINTIA SOUZA DOS SANTOS - MG133023
AGRAVADO
: INSTITUTO EMANUEL ALFA - IEA
ADVOGADO
: JOSÉ DAVID NASSER NETO - MG149858
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OLIVEIRA TORRES DE MELO
ADVOGADOS : BARBARA FATIMA ANASTACIO - MG140734
CINTIA SOUZA DOS SANTOS - MG133023
AGRAVADO
: INSTITUTO EMANUEL ALFA - IEA
ADVOGADO
: JOSÉ DAVID NASSER NETO - MG149858
TERMO
Documento eletrônico VDA50971763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:25
Código de Controle do Documento: 040eafa3-9f05-4c28-9b91-575db55c8cf6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:46:25
Código de Controle do Documento: 040eafa3-9f05-4c28-9b91-575db55c8cf6